Tribunal: TJBA
Processo: 8030228-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030228-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Luis Carlos da Conceição Pires

Advogado(s)
:
VANESSA LIMA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. TRAFICÂNCIA CONFIGURADA. APELO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA BASE POR CONTA DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PENA DEFINITIVA MAJORADA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Luís Carlos da Conceição Pires e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. No caso, narra a denúncia que: “
2. Noticiam os autos que, em 28.02.24, por volta das 18h00min, na localidade conhecida como “Roça da Sabina”, Barra, nesta, de intenso tráfico de drogas, policiais militares, em ronda, avistou um indivíduo que, em atitude suspeita, tentou fugira ao perceber a guarnição, sendo alcançado(a/s), abordado(a/s) e revistado(a/s), encontrando com o Denunciado LUÍS CARLOS, em uma bolsa a tiracolo, porções de maconha, pinos com cocaína, pedras de crack, celular, objetos e documentos1. 3. Estava(m) em poder, direto , do Denunciado, ou indireto uma bolsa a tiracolo, 68 (sessenta e oito) porções de maconha, 58 (cinquenta e oito) pinos com cocaína, 13 (treze) pedras de crack, 01 (um) celular, objetos e documentos, conforme Auto de Exibição e Apreensão e demais documentos (id, do IP/APF). APF). 4. Há Laudo(s) de Constatação positivo para /Definitivo maconha e cocaína, especificando, em cada, massa total, de 64,14g (sessenta e quatro gramas e quatorze centigramas) de maconha, distribuídos em 68 (sessenta e oito) porções em sacos plásticos incolores; 18,16g (dezoito gramas e dezesseis centigramas) de cocaína, de cor branca sob a forma de pó, distribuídas em 58 (cinquenta e oito) porções em micro tubos plásticos incolores; e, 1,90g (um grama e noventa centigramas) de crack, de cor amarela sob a forma de "pedras", distribuídas em 13 (treze) porções em pedaços de plásticos incolores (id, do IP/APF)2. 5. Interrogado(a/s), LUÍS CARLOS silêncio, para falar em Juízo, nunca foi preso ou processado; preservou o negou os fatos nunca foi preso ou processado; não integra facção criminosa, nem sabe qual predomina na localidade; não possui advogado(a); é usuário de drogas/maconha; não suscitou agressões3, acostado(s) do Laudo(s) de Exame de Lesões inconclusivo (id, no IP/APF), acompanhado(a/s) de causídico(a/s), sendo des APF homologado autuado(a/s) em flagrante – indiciado(a/s)/ concedida liberdade provisória condicionada, ,/relaxado, convertido em prisão preventiva não com monitoração eletrônica, id, do IP./APF, distribuído à 2ª VT.6. Na(s) forma(s) trazer consigo; e, inequívoco intuito ilícito/mercancia4 5 6 Por sua vez, NÃO desborda [até então e apenas com breve consulta ao eSAJ/BA, PJe/BA, SEEU e BNMP] que responde(m)/ respondeu(aram) a processo(s) criminal(ais)/feito(s) , em julgado por latrocínio transitada condenação confirmou(aram) inclusive : 51.2021.8.05.0002/1ªVT da Capital, por fato análogo) envolvimento em atos infracionais: cumprindo , (8095510 , além de envolvimento em atos infracionais. Conforme dados acima, contudo, sua(s) conduta(s) NÃO explota(m) personalidade(s) voltada(s) à prática criminosa, donde sequer, até inteiriçadas as certidões dos antecedentes, NÃO lograr(em) o benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, cuja única ocorrência é suficiente para extirpar tal minoração).
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, com majoração da pena-base e exclusão do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, revela-se harmônica, coerente e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

3. A versão defensiva, no sentido de que as drogas teriam sido plantadas pelos policiais, não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório, mostrando-se isolada e dissociada do conjunto fático, sendo refutada pelos laudos e pelas provas testemunhais.

4. O auto de exibição e apreensão, o laudo de constatação e o laudo definitivo confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack), e atestam sua quantidade e acondicionamento compatíveis com o comércio ilícito.

5. O local da abordagem — região sabidamente utilizada para o tráfico —, aliado à tentativa de fuga do réu e à posse de drogas fracionadas, reforça a configuração do delito de tráfico, sendo prescindível a comprovação da venda efetiva.

6. O recurso do Ministério Público merece parcial provimento quanto à dosimetria, pois a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (64,14g de maconha, 18,16g de cocaína e 1,90g de crack, fracionadas em dezenas de porções) autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, todavia, não se sustenta, pois inexistem condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em análise, tampouco vínculos objetivos com organização criminosa, sendo inaplicável a exclusão do redutor com base em meras ações penais em curso ou atos infracionais remidos.

8.
Nesse contexto, valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade da droga apreendida, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada (1 ano e 3 meses), resultando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.
Na terceira fase, reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 2/3, aplica-se a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e a pena de multa fixada em 208 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A prova testemunhal policial, quando harmônica, coerente e colhida sob o crivo do contraditório, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.”

“A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas justificam a majoração da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

“A exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige demonstração objetiva da dedicação a atividades criminosas, não sendo suficientes presunções, atos infracionais remidos ou ações penais em curso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; art. 42. Código Penal, art. 44. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T6, j. 02.08.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.02.2022.

STJ, AgRg no AREsp 2.811.029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.04.2025.

STJ, AgRg no AgRg no HC 945.196/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 12.02.2025.

STJ, AgRg no HC 895.165/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 06.08.2024.

STJ, AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8030228-61.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, Luis Carlos da Conceição Pires e o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para exasperar a pena-base, em razão da valoração negativa da quantidade de entorpecentes apreendidos, redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime prisional aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104